Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-18.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010374-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDER TUPINIQUIM REIS PEREIRA - CPF: 304.014.698-08 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (APELANTE), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE E EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARCIAL, MODIFICOU A DECISÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO E DEVOLVIDO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – FATO OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO AO TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ – NECESSIDADE – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

1. O Juízo de retratação positivo é o meio utilizado para se adequar ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça
.

2.
Tendo em vista que o entendimento esboçado no acórdão impugnado, julgado em 17/11/2021, foi no sentido de que o fato gerador do crédito foi a sentença que o reconheceu, exerço o Juízo de Retratação Positivo e amoldo o posicionamento adotado no Acórdão Recorrido ao entendimento da Corte Superior (Tema Repetitivo 1.051), pois a relação jurídica existente entre as partes foi anterior ao pedido recuperacional, assim como o inadimplemento da Construtora se deu também em momento anterior, já que a data limite para a entrega do imóvel era junho de 2012 e não foi cumprida.

3. Na hipótese, o pedido de recuperação judicial se deu em 27/03/2018 e o atraso na entrega do imóvel ocorreu em momento anterior (a partir de junho de 2012), sendo este o fato gerador do crédito do Apelado, certo é que o crédito estabelecido na sentença e mantido no aresto impugnado seja reconhecido como consursal e submetido ao processo de Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação já julgado, em que a Apelante interpôs
Recurso Especial em face do Acórdão e a Vice-Presidente deste Sodalício, ao apreciar a admissibilidade recursal, verificou aparente desconformidade entre o aresto impugnado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.051) e, assim, devolveu os autos para esta Relatora, a fim de verificar a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge do caderno processual que
Evander Tupiniquim Reis Pereira
ingressou com Ação de Rescisão de Promessa de Compra e Venda com Pedido Liminar c/c Danos Morais e Materiais em desfavor

da empresa
Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atual CMDR SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda
.
)
alegando

que, em 28/04/2010, celebrou contrato para aquisição de uma unidade autônoma condominial do Empreendimento Boa Esperança Residence, localizada na Área A, situada na Rua 57, antiga travessa sem nome, sem número, Bairro Boa Esperança, Coxipó da Ponte, Cuiabá-MT, no valor de R$ 117.148,98 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), com entrega prevista para o mês de junho de 2012; porém, o imóvel não foi entregue.

O contrato foi assinado em 28/04/2010 e o tempo para conclusão da obra seria
junho de 2012,
observadas as cláusulas 20 (
[...] a unidade será considerada pronta e acabada para todos os efeitos legais, desde que seja expedido o “HABITE-SE” [...]
) e 24 (o comprador precisaria estar em dia com todas as obrigações e pagamentos até 60 dias após a expedição do “habite-se”, e alguns motivos de força maior que justificassem atrasos por parte da vendedora).

Diante do alegado atraso na entrega do imóvel, o Apelado ajuizou a demanda apontando a culpa da Apelante e requereu o desfazimento do negócio, o ressarcimento do valor pago no montante de R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigido, além de ser indenizado por danos morais e danos materiais, estes consistentes nos danos emergentes e lucros cessantes, que seriam aluguéis imobiliários, além da aplicação da multa contratual.

Está incontroverso que o distrato foi motivado por conduta atribuída, de forma exclusiva, à Apelante, em especial porque não contestou os termos da ação. Citada, sua manifestação foi somente no sentido de concordar com o pedido de rescisão do contrato formulado pelo Apelado (ID 93904458).

O Juiz Singular, entendendo que o feito estava maduro para julgamento, dispensou a instrução e julgou antecipadamente a lide. Aplicou, de forma acertada, os efeitos da revelia, considerando verdadeiros os fatos narrados pelo Apelado, uma vez não contestados pela Apelante.

Assim, reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel e rescindiu o Contrato de Compra e Venda de Imóvel na Planta por culpa da Apelante.

Condenou a Apelante a restituir, integralmente, os valores pagos pelo Apelado, que perfazem o montante de
R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), acrescido pelos juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, desde a data dos respectivos pagamentos,

além da multa de 0,5% (meio por cento) prevista no parágrafo único da cláusula 24 do contrato, sobre o valor atualizado do imóvel, mais o valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a partir de 30 de dezembro de 2012 até a data da sentença, a título de lucros cessantes (art. 402, CC).

Condenou, ainda, a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu e o resultado do Acórdão foi o seguinte:

a)
Reconhecida a prejudicial de inovação recursal referente à questão suscitada
no Apelo sobre o excesso no valor definido na sentença a título de restituição, tendo em vista que, inobstante o Apelado tenha pedido a importância de R$28.538,82 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) e comprovado o pagamento de R$23.727,89 (Vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), a Apelante não se opôs no momento oportuno. Logo, incorreu nos efeitos da preclusão.

Assim, essa parte do Apelo não foi conhecida.

b)
Reconhecida a afronta ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 970 dos Recursos Repetitivos, no julgamento do paradigma REsp n.o 1.635.428, julgado em 25/06/2019, no qual a Corte Superior definiu a seguinte tese:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Posicionamento este que vem sendo aplicado por esta Câmara, conforme demonstrado no Acórdão impugnado.

Assim, diante da impossibilidade de se cumular a aplicação da multa prevista na cláusula penal do contrato com a condenação em ressarcimento de lucros cessantes, a sentença foi reformada e a condenação da Apelada ao pagamento dos lucros cessantes, no equivalente ao

valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a partir de 30 de dezembro de 2012 até a data da sentença, foi afastada.

No entanto, no ponto em que a Apelante pretendia a
aplicação do art. 99, II, da Lei n. 11.101/2005, pelo fato de estar em processo de Recuperação Judicial, para utilização da data do ajuizamento da referida ação como limite da incidência de juros e correção monetária do valor a ser restituído, assim como a afirmação de que o crédito do Apelado deverá ser pleiteado no procedimento de recuperação judicial, o Acórdão não lhe foi favorável:

“[...] O entendimento exposto no aresto foi o seguinte:

A Apelante peticionou informando a existência do processo de recuperação judicial em trâmite na 5a Vara Empresarial do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ajuizado em 27/03/2018, autuado sob o no 0070460-77.2018.8.19.0001.

A sentença que fixou a existência de crédito em favor do Apelado data de 19/05/2020.

O direito à restituição dos valores pagos pelo Apelado dependia da rescisão do contrato por culpa exclusiva da Apelante, fato que só ocorreu com a prolação da sentença, que se deu em momento posterior ao pedido recuperacional.

Como é cediço, os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial ficam excluídos do plano e de seus efeitos.

Nesse sentido, colaciono precedentes
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A RECUPERAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Os créditos constituídos após o ingresso do pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos
. 2. Os juros de mora incidirão a partir da citação, tendo em vista que a resolução contratual decorreu da demora da construtora em concluir a obra. 3. In casu, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença, a qual arbitrou honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, por ser razoável e proporcional. 4. Apelo desprovido, sem majoração dos honorários recursais, tendo que vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00838781320158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 19/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019) – Negritei.

Nessa linha de entendimento de que os créditos posteriores à recuperação judicial não estão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, está o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO PLANO
- RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014) - Negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.[...]

5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).

6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1257200 / RS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2018/0049045-8. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 30/11/2020. Publicação: DJe 04/12/2020) – Negritei.

Logo, rejeito o pedido que reclama ao caso o rito da Lei n. 11.101/05, no que concerne à restituição de valores determinada na sentença. [...]”
.

Ademais, a questão atinente à incidência dos consectários legais também foi apreciada e a conclusão foi a seguinte:

“[...] Além disso, a Apelante sustenta, também, que a data limite para a atualização dos juros e correção é aquela do ajuizamento da Recuperação Judicial.

No entanto, pelas razões já expostas, o fato de o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não estar sujeito ao plano e seus efeitos estende-se aos consectários legais.

Verifico que o Juiz Sentenciante determinou que o montante devido a título de devolução dos valores pagos pelo Apelado fosse
devidamente atualizado conforme índice do INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data dos respectivos pagamentos.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva da construtora, por atraso na entrega do imóvel, é de que os juros de mora incidam da data da citação, enquanto a data do desembolso é o termo inicial para a incidência da correção monetária.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. Em caso de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor,
deve haver a restituição imediata e integral das parcelas pagas.

[...]

5. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

[...]

8. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp 1698841 / MS. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0105513-7. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 01/03/2021. Publicação: DJe 22/03/2021) - Negritei.

Portanto, reformo essa parte da sentença, a fim de que o valor de R$ 28.583,82 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) seja devidamente atualizado da seguinte forma: correção monetária pelo índice INPC/IBGE, com termo inicial de incidência na data do pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme precedentes do STJ. [...]”.

Extrai-se, portanto, do aresto impugnado que o entendimento firmado pela Corte Superior acerca da matéria prevaleceu em toda a análise do caso. No entanto, conforme alegação da Apelante e decisão de devolução da Vice-Presidente deste Sodalício, há uma aparente divergência de entendimento entre o Acórdão e o entendimento pacificado pelo STJ no que se refere ao fato gerador do crédito reconhecido, pois enquanto esta Câmara definiu como sendo a sentença que rescindiu o contrato e definiu o crédito em favor do Apelado, ao que parece, deveria ser a data do inadimplemento da Construtora Apelante.

Portanto, esse é o ponto a ser reanalisado em juízo de retratação.

De acordo com o Tema 1.051 do STJ, definido no julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.

E a tese firmada:

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

A discussão travada nos recursos especiais paradigmas diziam respeito, justamente, o tempo a ser considerado para o crédito ser entendido como concursal ou extraconcursal, pois enquanto alguns Tribunais entendiam que dependeria de sentença para definir a situação, especialmente nos casos de créditos ilíquidos, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, mesmo nesses casos,
o que deve prevalecer é a data do fato gerador do qual resulta o crédito e não a sentença que define o crédito
.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, como relator dos casos, expôs, com o costumeiro brilhantismo, o seguinte:

“[...] É de se ver, porém, que nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, mas somente aqueles titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e que não foram excepcionados pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.101/2005. Além disso, os créditos de natureza fiscal estão excluídos da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005).

[...]

Diante dessa opção do legislador, de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível identificar o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido. A matéria ganha especial dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação.

Com efeito, os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento. Porém, os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil, das relações de trabalho e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o declare.

[...]

Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados.Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

[...]

Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição. Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.

[...]

Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador, conforme defende a segunda corrente interpretativa mencionada, [...].

É oportuno consignar que esse entendimento é o que melhor garante o tratamento paritário entre os credores, pois se a existência do crédito dependesse de declaração judicial, algumas vítimas do mesmo evento danoso poderiam, a depender do trâmite processual, estar submetidas aos efeitos da recuperação judicial, enquanto outras não.

[...]

Diante de todo o exposto, fixa-se a seguinte tese para a finalidade do artigo 1.040 do CPC/2015:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Diante a isso, tendo em vista que o entendimento esboçado no acórdão impugnado, julgado em 17/11/2021, foi no sentido de que o fato gerador do crédito foi a sentença que o reconheceu,
exerço o Juízo de Retratação Positivo em parte
e me rendo ao posicionamento da Corte Superior (Tema Repetitivo 1.051), pois a relação jurídica existente entre as partes foi anterior ao pedido recuperacional, assim como o inadimplemento da Construtora se deu também em momento anterior, já que a data limite para a entrega do imóvel era junho de 2012 e não foi cumprida.

Na hipótese, o pedido de Recuperação Judicial se deu em 27/03/2018 e o atraso na entrega do imóvel ocorreu em momento anterior (a partir de junho de 2012); sendo esse o fato gerador do crédito do Apelado, certo é que o crédito estabelecido na sentença e mantido no aresto impugnado deve ser reconhecido como consursal e submetido ao processoRecuperacional.

Importante consignarue o Juízo de retratação positivo é o meio utilizado para adequar ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça, conforme julgados abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
– RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
“Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
(TJMT. RED 10006203720198110037. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu Dos Santos. Julgamento: 08/09/2021. Publicação: 13/09/2021 - sem destaque no original).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC
– AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO.
Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051.
Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente. Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051.
(TJMT. RAC 00003907720138110051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 14/04/2021. Publicação: 15/04/2021 - sem destaque no original).

Portanto, diante dessas considerações,
exerço o Juízo de Retratação
e reformo
parte do aresto
impugnado para aplicar, ao caso, a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.051 e reconhecer como concursal o crédito estabelecido em favor do Apelado, o que resulta na determinação de que seja submetido ao Plano de Recuperação Judicial dos autos n.o 0070460-77.2018.8.19.0001, em trâmite na 5a Vara Empresarial do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Assim, onde se lê:

Feitas as considerações necessárias, conheço de parte do apelo e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença na parte referente aos lucros cessantes, excluindo esta condenação, ficando mantida a multa, conforme Tema 970 dos Recursos Repetitivos do STJ, bem como na parte dos consectários legais, a fim de que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE incida da data do pagamento de cada parcela.

Leia-se:

Feitas as considerações necessárias, conheço de parte do apelo e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, excluo a condenação por lucros cessantes e mantenho apenas a multa, conforme Tema 970 dos Recursos Repetitivos do STJ. Declaro concursal o crédito estabelecido em favor do Apelado e determino a submissão ao Plano de Recuperação Judicial dos autos n.o 0070460-77.2018.8.19.0001, em trâmite na 5a Vara Empresarial do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; quanto aos consectários legais, determino que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da citação e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do pagamento de cada parcela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022